Tribunal: CARF
Processo: 10735.724298/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.724298/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR.
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Sendo, o lançamento, por homologação, e ocorrendo a antecipação
do pagamento do tributo, a regra decadencial é a estabelecida no § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora e presidente), José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo e Renato Adolfo Tonelli Junior que afastavam a prejudicial
de decadência e votaram por julgar o mérito. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro, em relação ao voto dos demais conselheiros vencidos. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.724298/2012-58
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 83/86, exercício 2007, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) área de preservação permanente não comprovada; e b)
valor da terra nua (VTN) declarado não comprovado. Foi arbitrado o VTN tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Consta do Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 85, que:
 Área total do imóvel de 1.965,0 ha.
 Foi glosada a Área de Preservação Permanente - APP de 1.205,8 ha.
 Área ocupada com benfeitorias úteis à atividade rural – 1,5 ha.
 Apurada a área aproveitável de 1.963,5ha.
 Mantida a área declarada utilizada pela atividade rural de 735,4 ha.
 Apurado o grau de utilização de 37,5.
 Apurado o novo valor da terra nua, sendo mantidos os valores
declarados com benfeitorias e culturas.
 Alterada a alíquota de 0,30% para 6%.
Em impugnação apresentada às fls. 87/150, a contribuinte afirma que o imóvel
está localizado em área de chuvas intensas, o que dificulta os trabalhos profissionais. Requer a
oportunidade do contraditório e que sejam apreciados os documentos apresentados. Não há
questionamento quanto a glosa da APP ou alteração do VTN.
A DRJ/CGE, analisando os documentos apresentados, julgou improcedente a
impugnação, conforme Acórdão 04-36.452 de fls. 168/180, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Imóvel Rural Fazenda Santa Tereza - NIRF 1.543.611-0
Área de Preservação Permanente. Tributação. Laudo Técnico. ADA.
Somente é cabível afastar da tributação do ITR as áreas de preservação
permanente mediante comprovação da existência física por meio de
Laudo Técnico e Ato Declaratório Ambiental apresentado ao Ibama
dentro do prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como disposto em lei, se não existir comprovação que
justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Consta no acórdão de impugnação que:
No caso em questão, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama no
prazo indicado em atos normativos do Ibama, e no Laudo de Avaliação apresentado nos
autos não apurou qualquer área de preservação permanente existente no imóvel. Não é
possível sequer acolher o pedido da contribuinte para afastar a tributação sobre áreas
dessa natureza com base nos mapas e plantas quando sequer há identificação do
profissional que os elaborou e a dimensão das respectivas áreas.
Ademais, para que essa área seja isenta do ITR, não basta comprovação da sua
existência, sendo necessária, também, a prova de que foi informada em Ato
Declaratório Ambiental – ADA com apresentação tempestiva.

Cientificado do Acórdão em 22/10/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 184), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/14, fls. 185/218, que contém, em síntese:
Afirma que o recurso é parcial.
Diz que contratou a elaboração de novo laudo técnico por engenheiro agrônomo,
acompanhado de ART, que está em consonância com a NBR 14.653-3, devendo o auto de
infração ser parcialmente cancelado. A recorrente providenciará o pagamento da parte
procedente da autuação (R$ 22.783,53), fazendo jus à redução de 30% da multa de ofício.
Aduz que de acordo com o laudo, restou apurada uma Área de Preservação
Permanente – APP de 375,23 ha e Área de Reserva Legal de 393,00 ha, resultando em uma área
tributável de 1.196,77 ha, área ocupada com benfeitorias de 0,57 ha e área aproveitável de
1.196,20 ha. Foram alteradas as áreas utilizadas, alterando-se o grau de utilização para 65,27%.
Apurou-se novo VTN, alíquota de 1,6% e imposto devido de R$ 22.783,53.
Disserta sobre a não incidência de ITR sobre área de preservação permanente e
área de reserva legal. Sobre a desnecessidade apresentação de ADA.
Questiona a utilização do SIPT.
Requer seja dado provimento ao recurso voluntário parcial.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução às fls. 521/523, para que
fossem juntados aos autos o comprovante de recolhimento do ITR declarado e a tela SIPT.
À fl. 574 consta que o ITR/2007 declarado foi recolhido em 30/9/2008.
À fl. 575 foi juntada a tela SIPT do exercício 2007 para o Município de Petrópolis
na qual consta que não há aptidão agrícola cadastrada.
O contribuinte juntou petição às fls. 530/538 na qual afirma que ocorreu a
decadência, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, e que o arbitramento do VTN é nulo, por
cerceamento do direito de defesa, pois não foi fornecido à contribuinte os dados coletados pelo
sistema SIPT e não foi considerado a aptidão agrícola do imóvel.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

Acrescenta que apresentou novo laudo de avaliação que comprova que o VTN
correspondia a R$ 1.198,87 por hectare.
Requer seja cancelada a autuação seja por decadência ou por nulidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o imposto foi apurado com base em apenas
duas premissas: a) área de preservação permanente não comprovada; e b) valor da terra nua
(VTN) declarado não comprovado.
DECADÊNCIA
Nos tributos sujeitos ao denominado lançamento por homologação, tal como o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o prazo que dispõe o Fisco para efetivar a
constituição de crédito suplementar de diferenças apuradas, via de regra, rege-se pelo § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, o prazo de cinco anos é contado da data do
fato gerador:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever legal de verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e
calcular o montante devido, efetivando, ao final, o pagamento correspondente.
Uma vez ocorrido o pagamento antecipado pelo sujeito passivo, o prazo
decadencial conta-se a partir do fato gerador, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, acima citado.
Acontece que pagamento antecipado pressupõe a realização de algum pagamento
pelo sujeito passivo até a data de vencimento da obrigação tributária.
Ou seja, a regra do § 4o do art. 150 do CTN é inaplicável nos casos em que o
contribuinte não faz, até a data do vencimento, pagamento algum, passando, neste caso, a
contagem do prazo decadencial à regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, segundo o
qual o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

Isto porque, na falta de qualquer pagamento até a data de vencimento, não haverá
objeto para homologação. A partir do dia seguinte, a Administração Tributária está autorizada a
realizar o lançamento de ofício da diferença do tributo devido e não constituído pelo contribuinte
mediante confissão em declaração fiscal.
Em tal circunstância de inexistência de antecipação de pagamento, começará a
fluir o prazo para o lançamento de ofício, cuja contagem, necessariamente, deverá respeitar o
inciso I do art. 173 do CTN. Por óbvio, eventual pagamento efetuado pelo sujeito passivo em
data posterior àquela do vencimento do tributo não poderá produzir efeito para alterar o termo
inicial da contagem do prazo decadencial, em evidente prejuízo ao credor.
Ainda que pagamento em atraso realizado no mesmo ano do fato gerador, antes do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não
poderá modificar a regra de contagem do prazo decadencial, uma vez que o termo inicial já se
encontra perfeitamente delimitado tendo em conta a ausência de antecipação de qualquer
valor até o dia do vencimento.
No caso em apreço, o lançamento diz respeito ao exercício de 2007, cujo fato
gerador se deu no dia 1/1/2007. O recolhimento em atraso do imposto efetivou-se no dia
30/09/2008, portanto após a data de vencimento fixada na legislação tributária em
30/09/2007 (fls. 574).
Tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 28/12/12 (AR à fl. 154), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o
lançamento permanecia incólume segundo a contagem do prazo decadencial pelo inciso I do art.
173 do CTN, podendo o lançamento ter sido efetuado até 31/12/2012.
Desnecessário o julgamento do mérito, pois prevaleceu o julgamento pela
decadência, conforme voto vencedor.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e afastar a prejudicial de
decadência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto ao reconhecimento da
decadência, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.

DA DECADÊNCIA
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

Inicialmente, a contribuinte requer o reconhecimento da decadência do ITR de
2007, sob a alegação de que houve pagamento parcial, devendo ser aplicado o art. 150, § 4°, do
CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Pois bem!
Conforme relatado, o caso em questão discute lançamento referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, e que, nos termos do art. 1° da
Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano.
A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96). É ver a redação do referido
dispositivo legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da atividade
praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não suficiente
para o cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os casos
em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do art. 150, do CTN).
Apenas nessas hipóteses, ou seja, em que o lançamento de ofício decorrente da
não homologação dos procedimentos adotados pelo contribuinte constatar dolo, fraude ou
simulação, é que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, se desloca para o artigo 173, I,
não havendo que se dizer que o referido prazo pode ser aplicado aos lançamentos por
homologação em que não tenha ocorrido pagamento. O simples inadimplemento do tributo não
constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Decerto, não é o pagamento antecipado do tributo que configura o lançamento por
homologação, mas sim o dever legal de o contribuinte verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante devido.
Entendimento em sentido contrário não se compatibiliza com o ordenamento
vigente, pois retira a força normativa da regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, condicionando
sua aplicação à existência de pagamento stricto sensu (e do valor que o Fisco entende devido),
exigência essa, sem respaldo legal.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

Nesse mesmo sentido, o entendimento de José Souto Maior Borges1:
Poder-se-ia pretender que, se o sujeito passivo descumpre a obrigação, deixando de
efetuar qualquer antecipação do pagamento, não caberia falar-se em homologação, e,
portanto, nessa hipótese não caberia a invocação do art. 150, parágrafo 4o, mesmo após
o transcurso do prazo nele referido. Dessa omissão só decorreria para o Fisco a abertura
da via do lançamento ex officio. Mas ainda nessa hipótese possível, até em
consequência de desconhecimento do concreto estado das coisas pelo Fisco, venha a ser
a atividade prévia homologada, precisamente porque a homologação não é somente
referível ao pagamento. Por outro lado, em impostos como o IPI e o ICMS, sujeitos a
conta corrente fiscal, pode o crédito, em certo período, superar o débito, e, nada
obstante, deverá o obrigado apresentar ao Fisco uma guia ‘negativa’ para fim de
controle. E essa atividade deverá ser objeto de homologação. Logo, o pagamento não é
necessariamente levado em linha de conta para os efeitos do art. 150, § 4o.
Também não discrepa o entendimento de Paulo de Barros Carvalho2:
[...] o prazo decadencial prescrito pelo art. 150, § 4°, aplica-se aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, isto é, àqueles em que a legislação “atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa”. Em tal caso, ainda que o contribuinte deixe de antecipar o pagamento, o
lapso temporal tem início na data da ocorrência do fato gerador.
O lançamento por homologação não tem por pressuposto a realização do pagamento,
mas o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
[...].
Afora posicionamento pessoal e a despeito do posicionamento acima vesgartado,
reconheço que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o
pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte;
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei.
Conforme depreende-se da ementa, senão vejamos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia

1 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 397
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Decadência no Direito Tributário. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Coord.) Decadência e
prescrição em Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: MP Editora, 2010, p. 84.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para a
contagem de prazo decadencial.
Conforme determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2007, verifico que as três
condições legais aclaradas pela jurisprudência do STJ para a aplicação do § 4o do art. 150 do
CTN, na contagem do lustro decadencial, foram clara e plenamente atendidas no caso
concreto, quais sejam: (a) O caso trata de ITR, tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação (art. 150, do CTN); (b) O contribuinte recolheu o ITR que entendia devido em
30/09/2008, conforme fl. 574; e (c) A ocorrência de dolo, fraude ou simulação não foi sequer
alegada pelo Fisco, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de condutas dessa natureza.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724298/2012-58

Não se pode confundir recolhimento a menor do imposto com falta de
recolhimento. O pagamento antecipado de saldo devedor – condição para aplicação do art.
150, § 4o, foi realizado, não se podendo alegar que não haveria o que o Fisco homologar. Isto
porque, repiso, não é o pagamento que é objeto de homologação.
Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício 2007, ocorreu em 01/01/2007,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°
do CTN. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2011 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar
(05 anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação
de Lançamento apenas em 28/12/2012 (AR de fls. 154), não restam dúvidas de que o direito
de efetuar o lançamento já havia decaído.
A propósito, não cabe relativizar a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, conforme
pretendido pela DRJ, eis que não há previsão para a adoção do prazo estipulado no art. 173, I, do
CTN, nas hipóteses em que o pagamento ocorre após o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ademais, percebo que o pagamento, ainda que
realizado após o exercício seguinte, foi acrescido da multa e dos juros, conforme atesta a própria
decisão de piso, o que, a meu ver, impõe a necessária aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, e o
reconhecimento da decadência do presente crédito tributário.
Neste diapasão, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário em
questão, tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive nesta
instância recursal.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a decadência do crédito
tributário, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 619
DF CARF MF
Original